Tribunal: TJDFT
Processo: 0737549-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS CRIMES DE ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
2. Há crime de estelionato quando está presente a plena consciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos três crimes de estelionato, bem como a presença do dolo do agente nas condutas, afasta-se a tese defensiva de absolvição por atipicidade do modo de agir e, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, III e VII, do CPP.
4. Recurso desprovido.